Tribunal: CARF
Processo: 19515.002501/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002501/2009-03
ACÓRDÃO
2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Diante da apresentação de documentação deficiente, cabível o lançamento
da contribuição reputada devida pela fiscalização, sendo do contribuinte o
ônus de afastar a presunção legal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade, para, na parte
conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
2
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 298/322) interposto em face de decisão (e-fls.
272/291) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.198.950-7 (e-
fls. 02/04 e 137/152), a envolver as rubricas "14 C.ind/adm/aut" (levantamentos: AUT -
AUTONOMOS, AU2 - AUTONOMOS, DA - DIREITOS AUTORAIS e DA2 - DIREITOS AUTORAIS) e
competências 03/2005 a 12/2005, cientificada(o) em 07/07/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls.14/22), extrai-se:
Atendendo nossa solicitação a empresa apresentou duas planilhas distintas,
contendo o nome dos trabalhadores contabilizados na conta No. 31505 - 4595 -
Serviços de Terceiros, já considerados por ela como autônomos e outros
contabilizados na conta No. 311020199 - 4439 - Direitos Autorais, considerados
pela empresa como pagamentos efetuados a pessoas físicas em razão de
aquisição de Direito Autoral de obra intelectual.
(...)
Alguns dos prestadores de serviço, cujos pagamentos foram contabilizados na
conta contábil No. 31505 — 4595 — Serviços de Terceiros, foram informados em
GFIP, sofrendo o respectivo desconto da parte do segundo e tendo sido efetuado
o respectivo recolhimento.
As pessoas físicas que receberam pagamentos da empresa a título de "Direito
Autoral" não sofreram qualquer desconto de contribuição previdenciária e
também não foram declaradas em GFIP.
(...) alguns dos trabalhadores autônomos foram informados pela empresa em
GFIP. Comparamos então, cada um dos nomes informados pela empresa na
planilha magnética já citada com as informações das GFIPS constantes em nosso
sistema informatizado e elaboramos outra planilha magnética contendo o nome e
demais informações apenas dos trabalhadores contribuintes individuais pessoas
físicas - autônomos - não informados em GFIP. Desses contribuintes não
informados em GFIP, calculamos mensalmente o valor devido à previdência social
da parte da empresa e da parte dos segundos, já considerando o limite máximo da
contribuição individual em cada competência.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
3
Consideramos que não houve por parte da empresa retenção do valor devido à
previdência social dos trabalhadores autônomos não informados em GFIP.
A empresa apresentou os Recibos de Pagamentos de Autônomos - RPA de tais
contribuintes, e anexamos a esse Auto de Infração cópia de alguns deles, por
amostragem, a título ilustrativo.
Constatamos por meio de tais Recibos que a empresa efetuava pagamento
mensal a título de "adiantamento de Direito Autoral" a alguns desses prestadores
de serviços, embora tenha informado em DIRF apenas no mês de 12/2005, o valor
total do pagamento anual efetuado.
Para amparar os pagamentos contabilizados na conta contábil 311020199 - 4439
— Direitos Autorais a empresa apresentou uma série de "Contratos de Cessão de
Direitos Autorais" celebrados entre ela e as pessoas físicas envolvidas.
Tais pagamentos foram informados em DIRF pela empresa, pois, dependendo do
seu valor, sofreram a respectiva retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Mas nenhum deles foi informado em GFIP, não tendo sido recolhida qualquer
contribuição previdenciária relativa a esses valores.
Ocorre que em tais "contratos" apresentados não identificamos quaisquer
formalidades legais, sendo todos eles padronizados com o mesmo conteúdo.
Em nenhum dos contratos consta o seu objeto como determinado pela Lei 9.610
de 19/02/1998, não sendo especificada a Obra Intelectual ou literária pela qual
estaria se pagando a "Cessão de Direitos", sua espécie, seu título ou seu assunto.
Do mesmo modo, tais contratos não foram Registrados em Cartório para ter
validade contra terceiros, como determina o artigo 221 do Código Civil Brasileiro,
e nem poderiam, pois em nenhum dos "contratos" apresentados consta
assinatura do representante legal da empresa e de testemunhas, constando
apenas assinatura do beneficiário do pagamento e sem nenhum
reconhecimento de firma em cartório.
Além disso, os pagamentos foram efetuados aos beneficiários no decorrer do ano
calendário de 2005, conforme pode ser verificado nos Recibos de Pagamentos já
citados anteriormente, e tais contratos foram datados de 30 de dezembro de
2005, data posterior a dos pagamentos efetuados pela empresa.
Por todas essas razões já citadas anteriormente, os documentos apresentados
não podem ser considerados por essa fiscalização como sendo contratos de
cessão de Direitos Autorais. Sendo assim, consideramos TODOS os pagamentos
efetuados a título de "Direito Autoral" para pessoas físicas como sendo
remuneração do trabalho de prestador de serviço contribuinte individual
trabalhador autônomo.
(...)
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
4
Por falta de comprovação de todos os elementos caracterizadores do vínculo
empregatício, optamos por considerar esses prestadores de serviço como
contribuintes individuais trabalhadores autônomos e não como empregados da
empresa.
(...)
Calculamos também a contribuição previdenciária devida pelos próprios
segurados (11% do valor recebido, respeitado o teto de contribuição) e não
descontada, não retida e não recolhida pela empresa, conforme planilha
magnética elaborada pela fiscalização.
Consideramos que não houve a retenção por parte da empresa, da diferença da
parte dos segurados, relativa ao pagamento citado anteriormente, consideradas
salário de contribuição por essa fiscalização.
Os lançamentos integrantes desse Auto de Infração foram efetuados de acordo
com as planilhas nominais e mensais elaboradas por essa fiscalização em meio
magnético, na DIRF e no arquivo de contabilidade apresentado pela empresa
também em meio magnético e no padrão MANAD, todos anexados a esse Auto de
Infração.
(...) em cada competência, aplicamos a legislação mais benéfica ao contribuinte.
Ou aplicamos a legislação existente à época do fato gerador (Auto de Infração FL
68 e multa de mora antiga), ou aplicamos a legislação atual introduzida pela MP
477.
Na impugnação (e-fls. 79/85), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais.
(c) Violação ao princípio da irretroatividade tributária.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 272/291):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
Ementa:
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. Nos termos do art. 22, incisos I, II, III e
§ 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social
sobre o valor pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por
serviços prestados no decorrer do mês.
CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESA E PRESTADORES DE SERVIÇO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI. Os contratos
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
5
firmados entre empresa e prestadores de serviços comprometem empregadores
e contribuintes individuais, não possuindo capacidade de alterar as normas legais
que obrigam terceiros, ou de isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas
por Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo O direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 27/12/2010 (e-fls. 1413/1414) e o
recurso voluntário (e-fls. 298/322) interposto em 26/01/2011 (e-fls. 298), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 27/12/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. A insipiente fundamentação da autuação fiscal,
atrelada à falta de documentos, impossibilita a devida compreensão do
DEBCAD lavrado. Não há descrição clara e precisa dos supostos fatos geradores
e de suas circunstâncias e nem fundamentação para a desconsideração de
negócios jurídicos celebrados pela empresa, com absurda presunção de se
tratar de operações sujeitas à incidência de contribuições. Não há
discriminação dos pagamentos e nem dos beneficiários, lançando-se crédito
sem demonstração de origem, cálculo ou motivo. Apenas evasivamente se
indica falta de requisitos contratuais, sem se atentar para fundamentos
jurídicos e fáticos que levaram à sua descaracterização, inexistindo linha sobre
os beneficiários dos pagamentos glosados ou sobre individualização das
operações desconsideradas. Também não há informações sobre a
responsabilização e nem sobre o limite estabelecido por lei por créditos
devidos por segurados empregados, não retidos pela recorrente. Apesar da
alusão, planilha magnética não está acostada aos autos. Tais vícios, portanto,
representam expressa violação ao art. 142, do Código Tributário Nacional, bem
como aos termos do art. 33, §7°, da Lei n.° 8.212, de 1991, e do art. 37, caput, c
/ c art. 92, IX, da Constituição Federal e dos princípios do contraditório e da
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
6
ampla defesa (cf. artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal), ainda mais em
face do art. 690 da Instrução Normativa n.° 100, de 18 de dezembro de 2003.
(c) Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais. A recorrente é
empresa integrante do grupo Objetivo de Ensino e se dedica primordialmente à
organização, edição e impressão de livros e apostilas de cunho educativo,
utilizados nos diversos programas educacionais oferecidos nas escolas, cursos
preparatórios e faculdades do grupo. Os diversos livros, apostilas e manuais
representam compilações de uma infinidade de trabalhos de especialistas em
áreas específicas do conhecimento, os quais cedem os direitos inerentes às
suas obras à Recorrente por meio da celebração de contratos de cessão de
direitos autorais. Cedem à recorrente, também por meio dos mencionados
contratos, cursos, aulas e materiais eletrônicos por eles desenvolvidos e
atualizados que, em sua grande maioria, complementam o conteúdo do
material impresso. Somente a partir de celebração dos mencionados contratos,
individualizados, a recorrente passa a ter o direito de veicular as diversas obras
físicas e eletrônicas elaboradas e alimentadas sistematicamente por cada um
dos autores. A título exemplificativo, a Recorrente acosta ao presente Recurso
Voluntário apostilas para autores a quem foram pagos valores a título de
direitos autorais. Há retenção de imposto de renda, mas não cabe declaração
em GFIP, por força do que determina o artigo 28, §9°, v, da Lei n.° 8.212/91. Da
análise dos dispositivos que tratam unicamente da possibilidade e da forma de
transmissão do direito autoral, é possível constatar que a legislação de regência
da matéria jamais pretendeu estabelecer formas fixas e inflexíveis ao
instrumento legal de cessão. Em casos como o presente, cumprido o requisito
da forma escrita e atendidas as condições básicas de exercício do direito
previstos no artigo 50, §2, da Lei n.° 9.610/98, está legitimamente concluída e
apta a produzir os regulares efeitos decorrentes da cessão de direitos autorais.
O argumento fiscal ratificado pelo v. acórdão recorrido, no sentido de que os
contratos celebrados pela Recorrente seriam 'padronizados', em nada altera
sua validade e eficácia, sendo inclusive natural a padronização. Ademais, em
todos os contratos constam o objeto, bem como as condições de exercício do
direito quanto a tempo, lugar e preço, da forma como requer a legislação. Com
efeito, ao contrário do que afirma a fiscalização em seu Relatório Fiscal [p. 16
dos autos], o campo referente ao 'Objeto da Cessão' encontra-se devidamente
preenchido, como se observa da cláusula 2 dos contratos acostados aos autos.
Da mesma forma, as condições referentes a preço constam da cláusula 4 dos
contratos e, igualmente, as relacionadas ao tempo e lugar estão contidas na
cláusula 6 - 'Condições Gerais'. Não há, como se nota, qualquer vício que
implique a desconsideração dos contratos. É absurda a conclusão de que uma
editora nada pagou sob a rubrica direitos autorais durante um ano inteiro. A
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
7
fiscalização simplesmente presume de forma inconclusiva que todos os
pagamentos realizados pela Recorrente a título de direitos autorais
decorreriam, na verdade, da contraprestação aos serviços de autônomos e, ao
final, desconsidera todas as operações jurídicas realizadas, sem sequer
comprovar a suposta intenção dolosa e fraudulenta da Recorrente de simular o
fato gerador da obrigação tributária, nos termos do artigo 116 do Código
Tributário Nacional. A falta de registro em cartório dos contratos não impede
que os pagamentos aos cedentes das obras utilizadas pela Recorrente em seus
mais diversos cursos sejam caracterizados juridicamente como remuneração de
direitos autorais. A proteção conferida aos direitos autorais é
internacionalmente reconhecida como isenta de quaisquer formalidades,
conforme Convenção de Berna, tratado internacional para a proteção de obras
literárias e artísticas, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.° 75.699, de
06 de maio de 1975. Paralelamente, a própria Lei n.° 9.610/98 veio a refletir
explicitamente aquela recomendação, prevendo, em seu artigo 18, que o
direito autoral independe de registro. Logo em seguida, no artigo 19 da mesma
lei, dispõe-se que ao autor é facultado o registro da obra em órgão público
definido no artigo 17, caput, da Lei n.° 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Para
as obras literárias, este órgão é a Biblioteca Nacional. No Brasil o registro
representa uma mera faculdade do autor da obra, a fim de dar maior segurança
e publicidade aos direitos dela decorrentes. Na presente autuação, não se
discute a existência ou não dos direitos autorais, mas sim a legitimidade da
transmissão desses direitos para a Recorrente e as repercussões fiscais daí
advindas. Pois bem, determina o artigo 50 da Lei n.° 9.610/98, que a cessão
total ou parcial de direitos de autor poderá ser averbada à margem do registro
prévio da obra, ou, inexistindo tal registro, poderá ser registrada em Cartório
de Títulos e Documentos. Veja-se que nas duas únicas hipóteses em que a
norma faz menção a registro da cessão, faz uso do verbo 'poder' em detrimento
do verbo 'dever', deixando claro o caráter FACULTATIVO do registro. Os
contratos são válidos, tanto que não há pelito por parte dos cedentes, judicial
ou extrajudicial, a questionar a validade dos contratos. Há que se prestigiar o
princípio da verdade material, havendo jurisprudência do Conselho de
Contribuintes a respeito da desnecessidade de registro de negócios e
operações para efeitos fiscais. Com relação à alegação de que os contratos
apresentados à d. fiscalização seriam datados de 30.12.05, não podendo,
portanto, amparar os pagamentos feitos ao longo de 2005, é importante
ressaltar que à época da fiscalização o departamento pessoal da Recorrente
passava por mudanças em seus procedimentos internos e, provavelmente por
essa razão, apresentou equivocadamente os contratos que suportaram os
pagamentos de direitos autorais do ano seguinte. Assim que a Recorrente teve
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
8
conhecimento do presente DEBCAD, contudo, empreendeu esforços para
localizar todos os contratos que amparavam os pagamentos a título de direitos
autorais efetuados em 2005, tendo-os acostado aos presentes autos
oportunamente.
(d) Violação ao princípio da irretroatividade tributária. De acordo com o quanto
exposto, não pairam dúvidas de que em matéria de penalidade tributária, deve-
se aplicar a lei em vigor na data da infração, salvo se a lei posterior determinar
penalidade mais benéfica ao contribuinte (Constituição, arts. 5°, XXXVI, 150, III;
CTN, arts. 105 e 106). Logo, devem ser comparadas as penalidades aplicadas ao
atraso no pagamento de tributo, que é objeto do presente DEBCAD.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 27/12/2010 (e-fls. 1413/1414), o recurso
interposto em 26/01/2011 (e-fls. 298) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nulidade do Auto de Infração. A preliminar de nulidade do lançamento não foi
veiculada na impugnação. Nas razões recursais, a recorrente inova ao argumentar que a
fundamentação da autuação fiscal foi insipiente e que, atrelada à falta de documentos, restou
impossibilitada a compreensão da obscura e imprecisa descrição dos fatos geradores, de suas
circunstâncias e dos fundamentos para a desconsideração dos negócios jurídicos, inexistindo
identificação dos beneficiários dos pagamentos glosados ou das contribuições dos segurados
empregados ou sobre individualização das operações desconsideradas, bem como inova ao alegar
violação aos princípios e regras que invoca. De fato, nada há sobre segurados empregados no Auto
de Infração, pois os lançamentos empreendidos envolvem tão somente segurados contribuintes
individuais, em relação aos quais versa o Relatório Fiscal e as apurações empreendidas a partir dos
elementos probatórios colhidos, constando dos autos as planilhas e arquivos digitais invocados
pela fiscalização (e-fls. 56/72 e 1426/1428), sendo os arquivos em formado MANAD, a DIRF e a
contabilidade documentos produzidos pela própria empresa. De qualquer forma, como os
argumentos em tela não se constituem em matéria deduzida na impugnação, não há que se
conhecer da preliminar em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Logo, impõe-
se o conhecimento parcial do recurso voluntário.
Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais. A recorrente
sustenta ser natural o pagamento de direitos autorais para uma editora, juntando a título
exemplificativo as apostilas de e-fls. 370/1411, nas quais consta a observação de que a elaboração
dos textos foi realizada por professores do Curso e Colégio Objetivo, indicados nominalmente por
matéria, e referências ao ano de 2005. Não há, contudo, como vincular tais apostilas com os
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002501/2009-03
9
Contratos de Cessão de Direitos Autorias (e-fls. 39/49 e 154/268), eis que, mesmo os contratos
carreados aos autos com a impugnação (e-fls. 154/268), não há identificação de qual obra seria
objeto de cessão de direitos autorais. Nada impede que a confecção e atualização das apostilas
estivesse dentre as cláusulas de contrato firmado com o Curso e Colégio Objetivo, sendo esta
conclusão razoável diante do fato de as próprias apostilas qualificarem os professores nelas
mencionadas como vinculados ao Curso e Colégio Objetivo. Além disso, somente nos contratos
firmados em 30/12/2005 (e-fls. 39/49, assinados apenas pelos professores) há correspondência
para com os valores apurados pela fiscalização como pagos durante o ano de 2005, sendo que os
contratos firmados em 30/12/2004 (e-fls. 154/268, assinados por ambas as partes e por
testemunhas) não correspondem aos valores apurados pela fiscalização e, em regra, veiculam
valores inferiores aos apurados como pagos durante o ano de 2005. A Lei n° 9.610, de 1998,
assevera como elemento essencial do contrato de transferência dos direitos de autor a
especificação de seu objeto (Lei n° 9.610, de 1998, art. 49, §2°) e em nenhum dos contratos
apresentados há especificação de objeto (e-fls. 39/49 e 154/268), sendo absolutamente vazia a
qualificação da obra como “obra intelectual já criada, inédita, didática de criação e autoria do
CEDENTE”. A falta de organização do departamento de pessoal da recorrente não é justificativa
para ausência de prova capaz de gerar convencimento de os valores pagos tratar-se de direitos
autorais. Destarte, diante da subsistência da insuficiência das provas apresentadas pela empresa
tendentes a demonstrar que os pagamentos efetivamente se trata de direitos autorais, persiste o
lançamento no sentido de se presumir a remuneração por prestação de serviços autônomos (Lei
n° 8.212, de 1991, art. 33, §3°).
Violação ao princípio da irretroatividade tributária e retroatividade benéfica. Não
cabe ao presente colegiado afastar penalidade tributária prevista em lei (Súmula CARF n° 2).
Impõe-se, contudo, reconhecer a retroatividade da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941, de 2009 (Súmula CARF n° 196).
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, a excluir a
preliminar de nulidade do lançamento, e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1441
DF CARF MF
Original